Tribunal: TJES
Processo: 5002355-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-10

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002355-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BAR E LANCHONETE GUARANHUNS LTDA. - ME

AGRAVADA: AUTO POSTO ARAÇAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contra sentença proferida em embargos à execução, já transitada em julgado, o único meio processual idôneo do qual o agravante pode, em tese, se utilizar para rediscutir o que nela foi decidido é a ação rescisória. Recurso não conhecido em parte.

2. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial (AgInt no REsp 1592597/PR).

3. Hipótese em que foi ofertado em penhora a Chácara de nº 20 (vinte), da Quadra 1 (um), integrante do loteamento denominado “Quintas do Atlântico”, situado em Guarapari, ES, avaliado em perícia judicial em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

4. Não há nos autos o que demonstre que o referido imóvel seja de difícil alienação, tratando-se tal alegação de ilação lançada pela agravante com o fim de obter a constrição sobre outros bens de propriedade da agravada.

5. Além de os embargos à execução terem sido julgados parcialmente procedentes, é possível verificar que na decisão integrativa a embargos de declaração foi sanada a omissão suscitada para acrescentar ao dispositivo da sentença o deferimento da assistência judiciária gratuita à agravada, circunstância que implica na suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3º).

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em conhecido, desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002355-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BAR E LANCHONETE GUARANHUNS LTDA - ME
AGRAVADO: AUTO POSTO ARACAS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2355-98
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE: BAR E LANCHONETE GUARANHUNS LTDA. - ME

AGRAVAD
A
: AUTO POSTO ARAÇAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BAR E LANCHONETE GUARANHUNS LTDA. - ME visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da agravada e suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

A agravante, impugnou ainda, a sentença proferida nos embargos à execução nº 0017322-70.2016.8.08.0035.

Sustenta que (1) deve ser deferida a penhora sobre o faturamento da agravada, eis que o bem ofertado fica localizado em local ermo, sem perspectiva de arrematação; (2) não há razão para o indeferimento e suspensão dos honorários advocatícios; e, (3) deve ser reconhecida a nulidade absoluta contida na sentença proferida nos embargos à execução nº 0017322-70.2016.8.08.0035, face a coisa julgada e também por ser
extra petita
.

Requer o provimento do recurso.

Intimada quanto ao não conhecimento parcial do recurso (id 752399), a agravante não se manifestou.

Apesar de intimada (id 752399), a agravada não contra-arrazoou o recurso (id 884990).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002355-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BAR E LANCHONETE GUARANHUNS LTDA. - ME

AGRAVADA: AUTO POSTO ARAÇAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Senhor Presidente
. A sentença proferida nos embargos opostos à execução já transitou em julgado e a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da agravada e suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, contra a qual o agravante se insurge, foi exarada no curso da execução retomada após o trânsito em julgado da sentença.

Contra a sentença proferida nos embargos à execução nº 0017322-70.2016.8.08.0035, já transitada em julgado, o único meio processual idôneo do qual o agravante pode, em tese, se utilizar para rediscutir o que nela foi decidido é a ação rescisória.

Por essas razões, de ofício, não conheço do recurso na parte em que o agravante tece considerações à sentença proferida nos embargos à execução nº 0017322-70.2016.8.08.0035.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002355-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BAR E LANCHONETE GUARANHUNS LTDA. - ME

AGRAVADA: AUTO POSTO ARAÇAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Ao tratar da penhora de faturamento, Guilherme Peres de Oliveira ensina que o texto do CPC positivou os seguintes critérios reconhecidos pela jurisprudência: “(i) inexistência de outros bens passíveis de penhora ou que, apesar de existentes, sejam de difícil alienação; (ii) seja nomeado administrador-depositário, o qual terá as funções descritas no § 2º [art. 866 do CPC] e (iii) que o percentual a ser penhorado não inviabilize o exercício da atividade empresarial” (Breves comentários ao novo código de processo civil, Revistas dos Tribunais, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 2015, p. 1975).

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA. EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2011.

[...]”

(AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

Hipótese em que foi ofertado em penhora a Chácara de nº 20 (vinte), da Quadra 1 (um), integrante do loteamento denominado “Quintas do Atlântico”, situado em Guarapari – ES, avaliado em perícia judicial em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) (id 730615).

Não há nada nos autos que demonstre que o referido imóvel seja de difícil alienação, tratando-se de ilação lançada pela agravante com o fim de obter a constrição sobre outros bens de propriedade da agravada, devendo, portanto, ser mantido o indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento.

Noutra parte, esclareça-se que o art. 85, § 13 do CPC estabelece que “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, além de os embargos à execução terem sido julgados parcialmente procedentes, é possível verificar que em sede de embargos de declaração foi sanada a omissão suscitada para acrescentar ao dispositivo da sentença, que trata da sucumbência recíproca, o seguinte trecho:

“Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao Executado, conforme pleiteado em sede de manifestação ao embargos a execução, pois verifico que presentes os requisitos dispostos pela Lei 1.060/40, bem como restou comprovada a hipossuficiência financeira do réu. Assim, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, que ora defiro, fica suspensa a exigibilidade de eventuais custas finais e remanescentes nos moldes do art.98, §3º do NCPC.”

O deferimento da gratuidade de justiça, portanto, implica na suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, conforme estabelece o art. 98, § 3º do CPC.

Por essas razões, conheço em parte do recurso e, na parte em que conhecido, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002355-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BAR E LANCHONETE GUARANHUNS LTDA. - ME

AGRAVADA: AUTO POSTO ARAÇAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contra sentença proferida em embargos à execução, já transitada em julgado, o único meio processual idôneo do qual o agravante pode, em tese, se utilizar para rediscutir o que nela foi decidido é a ação rescisória. Recurso não conhecido em parte.

2. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial (AgInt no REsp 1592597/PR).

3. Hipótese em que foi ofertado em penhora a Chácara de nº 20 (vinte), da Quadra 1 (um), integrante do loteamento denominado “Quintas do Atlântico”, situado em Guarapari, ES, avaliado em perícia judicial em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

4. Não há nos autos o que demonstre que o referido imóvel seja de difícil alienação, tratando-se tal alegação de ilação lançada pela agravante com o fim de obter a constrição sobre outros bens de propriedade da agravada.

5. Além de os embargos à execução terem sido julgados parcialmente procedentes, é possível verificar que na decisão integrativa a embargos de declaração foi sanada a omissão suscitada para acrescentar ao dispositivo da sentença o deferimento da assistência judiciária gratuita à agravada, circunstância que implica na suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3º).

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em conhecido, desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.